Tribunal: STF
Processo: RE 961635
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Processual e Tributário. 3. Decisão apontada que não apreciou o mérito do recurso extraordinário (art. 1.043, I, do CPC). 4. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Incidência sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviço. 4. Validade de leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002. Entretanto, produção dos efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002. 5. Repercussão geral da matéria reconhecida pelo Plenário desta Corte no RE-RG 1.221.330 (tema 1.094). 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem.